Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Requerente: MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA (Matriz e Filiais)
Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1027082-19.2019.8.11.0041 (Pedido de Efeito suspensivo)
PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE FEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
Visto.
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto por MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA (Matriz e Filiais) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação dos créditos tributários referente ao adicional do ICMS destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, tendo como base o regime de Estimativa Simplificada ou, alternativamente, que seja limitada a cobrança do respectivo fundo em 2% (dois por cento).
Condenou, ainda, a recorrente aos pagamentos das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Aduz que quando a ação é julgada improcedente, revogando a tutela provisória anteriormente concedida, o recurso de apelação, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo.
Sustenta, todavia, que é possível a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação com fulcro no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a relevância na fundamentação e o perigo na demora.
Argumenta que demonstrou nos autos que o Estado de Mato Grosso tem lançado indevidamente crédito relativo ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, com alíquota de 6% (seis por cento) sobre o valor das suas operações.
Assevera que tal cobrança contraria as disposições do ADCT e Lei Estadual n° 460/11, onde foi estabelecido que alíquota relativa ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é de 2% (dois por cento), percentual esse que já se encontra quitado.
Assegura que os lançamentos e as inscrições na dívida ativa são ilegais e devem ser anulados, restando preenchido o requisito da probabilidade do direito.
Argui que com a produção imediata dos efeitos da sentença os créditos que antes estavam suspensos serão cobrados pela fazenda Estadual.
Pontua que com a cobrança do crédito pelo Fisco Estadual a recorrente ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal e será obrigada a quitar todos os créditos de forma integral para possibilitar o desenvolvimento das atividades empresariais, restando demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao vertente recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a empresa MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA (Matriz e Filiais) ajuizou a Ação Anulatória n.o 1027082-19.2019.8.11.0041, onde arguiu em síntese que a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do adicional do ICMS destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, tendo como base o regime de Estimativa Simplificada.
Requereu em sede de tutela antecipada que a suspensão da cobrança do adicional do ICMS destinada ao financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP ou, alternativamente, que o percentual desse adicional fosse limitado em 2% (dois por cento).
No mérito requereu a declaração da nulidade de todos os lançamentos relativos ao referido crédito fiscal ou, alternativamente que a sua cobrança fosse limitada em 2% (dois por cento).
O Juízo da Vara Especializada da Fazenda Publica deferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes no sistema de conta corrente fiscal das requerentes a título de Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza, e limito a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido em favor das partes Requerentes, até ulterior decisão (Id. 103412458).
Posteriormente, diante da remessa dos autos para a Vara Especializada de Execução Fiscal, o Juízo a quo determinou: a suspensão da exigibilidade das CDA’s referentes aos créditos questionados na demanda (Id. 103412515, 103412525, 103412569 e 103412588).
Após o contraditório, o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora, ora recorrente, recorrente aos pagamentos das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa (Id. 103412595).
A autora/requerente interpôs recurso de apelação e protocolou nessa instância o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso, com fulcro no artigo 1.012, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Sabe-se que nos termos do caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo.
No entanto, o art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, o recurso de apelação deve ser recebido somente no efeito devolutivo, hipótese em que o decisum começa a produzir efeitos imediatamente após a ser publicado no DJe.
Vejamos a legislação:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
[...]
3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Conforme se observado do citado dispositivo legal, mesmo nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga” a tutela provisória a sua eficácia pode ser suspensa pelo Juízo ad quem quando requerido pela parte recorrente, desde que demonstrada a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
In casu, verifica-se da leitura de sentença objurgada que, embora o Magistrado a quo tenha julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, não constou de forma expressa no ato do Juízo que a tutela de urgência anteriormente concedida tenha sido revogada.
Com efeito, uma vez que não se trata o presente caso das hipóteses descritas no art. 1.012, § 1o, Código de Processo Civil (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), o recurso de apelação deve ser recebido no efeito suspensivo, conforme prevê o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de demonstração da presença dos requisitos do art. 1.012, § 4o, Código de Processo Civil, qual seja “probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Nessa vertente, oportuno registrar que o efeito suspensivo do recurso de apelação, se refere ao impedimento da produção dos efeitos da sentença, até o momento em que for proferido julgamento definitivo do recurso de apelação pelo Juízo ad quem.
A propósito, nesse sentido leciona o doutrinador Nelson Nery Junior:
"O efeito suspensivo é uma qualidade do recurso que adia a produção dos efeitos da decisão impugnada assim que interposto o recurso, qualidade essa que perdura até que transite em julgado a decisão sobre o recurso. Pelo efeito suspensivo, a execução do comando emergente da decisão impugnada não pode ser efetivada até que seja julgado o recurso. A decisão que ainda não havia produzido efeitos, porque não prolatada, continua a não produzi-los pelo efeito suspensivo do recurso, pois a eficácia não preexiste à interposição do recurso que não pode , por certo, suspendê-la. (...)”. (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. Pág. 383) (grifei)
Assim, tais argumentos devem ser acolhidos, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de Apelação, interposto nos autos originários.
Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECUSO DE APELAÇÃO n.o 1027082-19.2019.8.11.0041.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato